Tribunal: TJMT
Processo: 1019708-75.2019.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019708-75.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Perturbação do trabalho ou do sossego alheios, Servir bebidas alcóolicas a vulneráveis]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (IMPETRANTE), JAMSON PEREIRA DA SILVA - CPF: 037.780.181-08 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ NA ORIGEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA À MENORES E PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO – SEGREGAÇÃO CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – CRIMES PRATICADOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA -
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA -

SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

Tendo como ideia-força que a prisão é a
ultima ratio
e diante de imputação de delito com penas não elevadas (fornecimento de bebida alcoólica à menores e perturbação do sossego), sem violência ou grave ameaça, o mais apropriado é revogar a segregação, com espeque no princípio da proporcionalidade, sendo plausível a aplicação de outras medidas cautelares alternativas.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019708-75.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pela Advogada Pollyana Joaquim Moraes Costas, em favor do paciente
Francisco Silva de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Única Vara Criminal da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado pelo Advogado RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA em favor de
JAMSON PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, que nos Autos de nº 3773-69.2019.811.0078 (Código 123861), converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva durante a audiência de custódia.

O paciente cometeu, em tese, os delitos previstos no 243 da Lei nº 8.069/90 (ECA) c/c art. 42 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (fornecimento de bebida alcoólica à menores e perturbação do sossego).

Alega, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva, pois inexistem motivos para sua decretação, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, que tem direito de responder em liberdade, ante à robusta dúvida sobre o caso.

Afirma que o ordenamento jurídico não admite o cumprimento antecipado da pena e que a prisão é medida excepcional.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, pela Desembargadora plantonista, Maria Erotides Kneip, consoante
ID. 29083977, pág. 01/03.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. 29421489
de pág. 01/02.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 30857997, de pág. 01/10.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL

VOTO:

Cuida-se de impetração voltada à soltura de
JAMSON PEREIRA DA SILVA
, cuja prisão preventiva restou decretada pelos delitos de fornecimento de bebida alcoólica à menores e perturbação do sossego, alegando ausência dos requisitos da prisão cautelar.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi o responsável pela organização de um evento ocorrido na cidade de Sapezal, em que foram fornecidas bebidas alcóolicas a diversos menores de idade, ocasião que os policiais receberam várias reclamações de moradores da região onde se localiza o Clube Pantaneiros, devido ao volume de som alto, ocasião que deslocaram até o local e constataram vários menores no local aparentemente embriagados, momento que efetuaram a prisão do paciente.

Comunicada a prisão em flagrante, o juiz apontado como coator a converteu em prisão preventiva, tendo
em vista a reiteração delitiva, pois possui duas condenações por tráfico de entorpecentes,

consoante transcrição de fragmento da decisão,
in verbis:

“(...) Contudo, no que tange ao flagrado Jamson Pereira da Silva é certo que presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, visto que o mesmo confirma ter organizado o evento, sendo que se extrai dos depoimentos dos Policiais Militares que o menor Kleberson de Carbalho Delera ingeriu bebidas alcoólicas enquanto trabalha a no evento sob a organização de Jamson.

Outrossim, no presente caso, justificável é a prisão preventiva com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, corno medida de assegurar a ordem pública e aplicação da lei penal, devendo se observar que também se encontra presente a hipótese do inciso I e IV do artigo 313 do Código Penal, seja considerando-se o concurso de delitos apurados, que incluem o de perturbação do sossego, seja pelo fato do mesmo possuir condenação transitada em julgado, o que se extrai da existência de executivos de pena, em, andamento, existindo inclusive informações atinentes a suposto Mandado de prisão em aberto, o que deverá ser oportunamente certificado nos autos.

Analisando os autos, verifico que restou demonstrada a existência dos crimes e indícios da autoria, estando neste sentido os depoimentos dos policiais que atuaram no local, confirmando que o menor Kleberson confirmou que estava vendendo e consumindo bebida alcóolica no evento, tendo o Policial Militar Gabriel Dijan Schmeing relatado expressamente: “Que o menor Kleberson disse que estava trabalhando no local vendendo bebida alcoólica, e que tinha consumido bebida alcoólica também estando próximo Jamson, um dos responsáveis pelo evento.

Ressalta-se, outrossim, que o indiciado demonstra ter, a personalidade voltada para a prática de delitos possuindo duas condenações por tráfico de entorpecentes objeto dos autos cod. 104631 Comarca Sapezal e autos 5435-38.2017.811.0046, (110363).

Dessa forma, havendo prova razoável da existência do crime e indícios suficientes de autoria, além da concorrência de ao menos um dos pressupostos dentados no artigo 312 do Código de Processo Penal (garantia da ordem Publica), entendo que deve ser decretada a prisão preventiva do indiciado nos termos do artigo do Código de Processo Penal. (...)”

Inicialmente, verifico que, não obstante a pena máxima cominada ao delito em tela não ultrapasse 4 anos - o que impediria a decretação da custódia cautelar à luz do art. 313, inciso I, do CPP – o paciente é o reincidente, o que satisfaz o critério objetivo do inciso II do mencionado dispositivo legal, que prescreve que:

“Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: [...]

II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal;

[...]”

Contudo, p
arece-me desproporcional a manutenção em cárcere do paciente que,
tendo como ideia-força que a prisão é a ultima ratio,
apesar de reincidente, pois teria praticado o delito de FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA, crime com pena máxima de 4 (quatro) anos de
DETENÇÃO
, sem violência ou grave ameaça, e que, possivelmente, será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado.

Além do mais, o
regime inicial para execução da sanção de infração apenada com detenção é o aberto ou, então, o semiaberto ressalvada a regressão.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LEI DE TÓXICOS. REGIME INICIAL. DETENÇÃO.

I - O delito previsto no art. 16 da Lei de Drogas não é crime hediondo. II - O regime inicial para execução da sanção de infração apenada com detenção é o aberto ou, então, o semiaberto ressalvada, v.g., a regressão. O fechado está reservado a delitos apenados com reclusão.

III - Sendo, a ré, reincidente, o regime inicial é o semi-aberto.

Writ concedido.

(HC 9.089/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/1999, DJ 07/06/1999, p. 111)”

Mesmo que se pudesse inferir a existência de risco à ordem pública, a constrição cautelar da liberdade somente é admitida quando restar claro que tal medida é o único meio cabível para proteger os bens jurídicos ameaçados, em atendimento ao princípio da proibição de excesso.

No caso em exame, entendo que a submissão do paciente a medidas cautelares alternativas e menos gravosas que o encarceramento é, no momento, adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Assim, o fato penalmente relevante ora sob investigação no processo de origem não apresenta gravidade e/ou especialidade suficiente para mantê-lo preso durante o processo no regime fechado - no qual ele está, atualmente -, em face da cautelaridade da sua prisão. Ainda no ponto, anoto que, em caso de eventual e futura condenação, muito provavelmente ele cumprirá a sua pena em regime menos gravoso do que o fechado, ainda que seja reincidente.

Por fim, impõe-se lembrar que, na atualidade, o ordenamento jurídico prevê medidas cautelares substitutivas à drástica e excepcional medida de prisão.

No ponto, ressalto que
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver uma outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. (...) São medidas cautelares diversas da prisão exatamente porque buscam dar alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado."

Por isso, é possível substituir a segregação cautelar por medidas cautelares diversas da prisão.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. No caso dos autos, apresenta-se desproporcional a manutenção em cárcere do paciente que, apesar de reincidente, foi acusado da prática de furto simples, crime com pena máxima de 4 (quatro) anos de reclusão, sem violência ou grave ameaça e que, possivelmente, será beneficiado com a fixação de regime prisional diverso do fechado.

(...)

6. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, revogar a prisão preventiva do paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do Juízo de primeiro grau. (HC 380.318/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017)”

Em face ao exposto, voto no sentido de deferir liberdade provisória ao paciente condicionada ao cumprimento das seguintes medidas cautelares, sob pena de revogação e retorno ao cárcere:

Comparecer junto ao juízo da culpa, mensalmente, para dizer de suas atividades;

Manter o juízo da culpa atualizado com relação ao seu endereço;

Impossibilidade de circular pela rua durante o repouso noturno
;

Comparecer a todos os atos processuais.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem,
se por outro motivo o paciente não estiver de permanecer preso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2020